Tribunal: STF
Processo: Rcl 73953
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE TRAMITAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO RE 1412069 (TEMA 1255 - REPERCUSSÃO GERAL) QUE TRATA DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por ELETROSOM S.A., ELETROSOM HOLDING LTDA., MAIS BRASIL ATACADO E VAREJO S.A., e AGROPECUÁRIA ACIR LTDA em face de decisão (e-doc. 04) proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo nº 1.0431.17.004547-7/008, que supostamente teria aplicado erroneamente o assentado no RE 1412069 (Tema 1255 - Repercussão Geral).  



    2. Da decisão reclamada (e-doc. 04), extrai-se que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobrestou a tramitação de recurso especial “porque os recursos paradigmas do tema 1076, REsp 1.850.512, REsp 1.906.618 e REsp 1.906.623, foram suspensos por determinação do Superior Tribunal de Justiça, diante da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.412.069, tema 1255”, verbis:



    O pleito não merece ser acolhido. 



    Conforme restou assentado na decisão de ordem nº 11 do sequencial 007, o recurso especial deve permanecer sobrestado porque os recursos paradigmas do tema 1076, REsp 1.850.512, REsp 1.906.618 e REsp 1.906.623, foram suspensos por determinação do Superior Tribunal de Justiça, diante da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.412.069, tema 1255.



    (...)



    A despeito da jurisprudência anexada pela parte agravante, existem decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça determinando a devolução dos recursos especiais - mesmo aqueles em que a Fazenda Pública não é parte - aos Tribunais de origem para que, após a publicação do acórdão proferido pelo STF no tema 1255, haja a observância dos artigos 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    (...)



    Dessa forma, indefiro o pedido, devendo o apelo especial deve permanecer sobrestado, conforme determinado à ordem nº 11 do sequencial 1.0431.17.004547- 7/007.



    (e-doc. 04, grifo nosso)  



    3. Para as reclamantes, “A suspensão do recurso não se justifica, na medida em que a discussão envolve partes privadas, em desconformidade com o objeto delimitado no Tema 1.255” (e-doc. 01, p. 4). 



    4. Acrescentam: “considerando-se que a autoridade reclamada aplicou tema de repercussão geral não ajustado ao objeto do recurso interposto pelo Banco do Brasil, resta comprovada a teratologia da decisão reclamada, que deve ser cassada” (e-doc. 01, p. 14). 



    5. Por considerarem que a decisão teria aplicado erroneamente o RE 1412069 (Tema 1255 - Repercussão Geral), rogam pela “procedência da presente reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, com o consequente prosseguimento do agravo interno em recurso especial do Banco do Brasil” (e-doc. 01, p. 14).



    Eis o Relatório. Decido.  



    6. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    7. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    8. A controvérsia cinge-se sobre a suposta aplicação equivocada pelo órgão reclamado quanto ao Tema 1255 - RG (RE 1412069). 



    9. Em 08 de agosto de 2023, o Plenário deste Supremo Tribunal, nos autos do RE 1.412.069, reputou constitucional, por maioria, a controvérsia relativa à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. Pendente o julgamento do mérito, não houve determinação, contudo, de suspensão nacional da tramitação de processos que  versam sobre a questão.



    10. O que se discute no RE 1412069 RG é “se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3º a 6º do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8º do referido dispositivo legal” (DJE divulgado em 23/05/2024, publicado em 24/05/2024, grifo nosso).



    11. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.  



    12. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)  



    13. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do TJMG que nem mesmo houve interposição de recurso extraordinário.  



    14. Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR).  



    15. Em casos semelhantes aos destes autos, também destaco as seguintes decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Corte: Rcl 72591 (Rel. Min. Cristiano Zanin), Rcl 71934, de minha relatoria, Rcl 67017 (Rel. Min. Luiz Fux) e Rcl 67946 (Rel. Min. André Mendonça).



    16. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente